Tribunal: TJBA
Processo: 0002008-07.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002008-07.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: GIVALDENE ATENIZ SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Verbas salariais e indenização por danos morais. Distribuição do ônus da prova. Atraso reiterado no pagamento de salários. Dano moral configurado.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a servidora pública faz jus ao recebimento das verbas salariais pleiteadas, considerando a distribuição do ônus da prova; (ii) se o inadimplemento reiterado de obrigações salariais configura dano moral passível de indenização.

Em ação de cobrança de verbas salariais, compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação de seu vínculo funcional com a Administração Pública, enquanto ao ente público cabe demonstrar o adimplemento das verbas devidas ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. O servidor público demonstrou seu vínculo estatutário, enquanto o Município, devidamente citado, não comprovou o pagamento das verbas reclamadas, autorizando a conclusão pelo inadimplemento.

O atraso reiterado no pagamento de verbas salariais, que possuem natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, pois compromete a subsistência digna do servidor e de sua família, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002008-07.2009.8.05.0264; Recorrente: MUNICÍPIO DE GONGOGI; Recorrido: GIVALDENE ATENIZ SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .